Tribunal: STF
Processo: RE 1101937
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional .
    Sustenta a embargante que há omissão no decisum, haja vista que não está claramente definido o alcance do sobrestamento.
    As Petições 24.802 e 26.049/2020 trazem questionamentos semelhantes.
    É o relatório. Decido.
    A Petição 26.049/2020 foi apresentada por parte estranha aos autos. Não estando presentes os requisitos para sua admissão como terceira interessada, a postulação não merece ser conhecida.
    Quanto aos embargos declaratórios, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985.
    A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. 
    Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados.
    Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA.
    Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa.
    Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva.
    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
    Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020.
    Publique-se.
    ENCAMINHEM-SE OS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PARA QUE OFEREÇA PARECER A RESPEITO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente